Tribunal: TJDFT
Processo: 0754749-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0754749-51.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO ISACKSSON DOS SANTOS AUTORIDADE: 2 VARA DE ENTORPECENTES DE BRASILIA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por SAMUEL ALVES ROCHA DOS SANTOS em favor de MARCELO ISACKSSON DOS SANTOS preso, preventivamente, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006; 16, caput, e 330, caput, ambos do Código Penal, Ocorrência Policial no 9.139/2023 – 21a DP, Inquérito Policial no 1.324/2023 – 21a DP e Feito Originário no 0751977-15.2023.8.07.0001 (Auto de Prisão em Flagrante), que tramita perante a Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em face da decisão exarada pelo Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, Dr. Evandro Moreira da Silva, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora Paciente. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Ângelo Passareli, em sede de plantão judicial (ID: 54715795). Ratifico o decisum de ID: 54715795 porque não diviso os requisitos necessários à concessão da liminar. Solicitem-se informações. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador